Tribunal: STF
Processo: AI 593337
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se
   ataca, a minuta deve estar direcionada de modo a infirmá-la. O
   silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si
   só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso
   entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece
   como sendo meramente protelatório.